Tribunal: TJDFT
Processo: 0737132-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737132-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE SOUSA GOMES AGRAVADO: EXITO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, OBSECION CENTRO BOUTIQUE LTDA DESPACHO O agravante-autor postula a reforma da r. decisão agravada para “determinar a expedição de ofício ao Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-1) e à sua Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ), comunicando a interposição do presente recurso e determinando a MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO de qualquer levantamento, pagamento ou nova transferência de titularidade referente ao Precatório no 2023.3400.023.002045 (oriundo do Processo no 0008293-51.2015.4.01.3400), vinculando o bloqueio ao resultado final da presente Ação Anulatória no 0709366-25.2025.8.07.0018” (id. 75745782, pág. 7). Todavia, consta do processo originário a informação de que, posteriormente à interposição do presente agravo de instrumento, o MM. Juiz da 23a Vara de Juizado Especial Cível da SJDF proferiu decisão no processo no 0008293-51.2015.4.01.3400, pelo indeferimento, em definitivo, do pedido de homologação da cessão de crédito requerida por Mesh Creditos Judiciais Ltda. - CNPJ: 52.328.377/0001-78, e determinou a realização da transferência dos valores já depositados em favor do ora agravante-autor, ressalvando, apenas, a quantia de R$ 67.000,00, que já foi paga ao autor pela empresa em razão da cessão do precatório (id. 251291439, autos originários). Intime-se o agravante-autor para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por perda superveniente do objeto, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC/2015. Brasília - DF, 24 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora